Tribunal: STF
Processo: RE 1455289
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DE INATIVIDADE. POSSIBILIDADE. EC 41/03.



    Nas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, caput, e incisos XXXV, LIV e LV; 40, §§ 18 e 20; 42, § 1º; 97; 142, § 3º; 150, § 6º, todos da Constituição Federal, bem como ao art. 34, § 5º, do ADCT.



    Afirma que o art. 40, § 18º, da Carta Federal, com redação dada pela EC n. 41/2003, não se aplica aos militares.



    Aduz haver determinação legal expressa acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração dos militares inativos.



    Assevera que não há falar em igualdade entre os regimes jurídicos previdenciários dos servidores civis e militares a justificar as mesmas regras de taxação dos inativos.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença de improcedência, por entender que, após a EC n. 41/2003, seria extensível aos militares o art. 40 da Carta Federal (aplicada aos servidores civis) e, consequentemente, deveria incidir a contribuição previdenciária apenas sobre os valores superiores ao limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Embora o Excelso Pretório não tenha autorizado expressamente exegese extensiva aos militares, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as contribuições, previstas no art. 40 da CF, com redação dada pela mencionada emenda, abrangem também aos militares. Desse modo, subsidiariamente, restam os militares inativos, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social aplicado aos servidores civis:



    ...............................................................................................



    Portanto, com o advento da EC nº 41/2003, o percentual de contribuição previdenciária dos militares deve incidir somente sobre os valores superiores ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.



    Esse entendimento se afasta da compreensão do Supremo acerca da matéria, que, ao apreciar o RE 570.177, Tema n. 15/RG, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27 de junho de 2008, assentou que o regime aplicado aos militares não se confunde com aquele ao qual submetidos os servidores públicos civis, eis que possuem direitos, garantias e prerrogativas próprias.



    Posteriormente, esse entendimento foi ratificado na análise do RE 596.701, Tema n. 160/RG, ministro Edson Fachin, DJe de 26 de junho de 2020, oportunidade em que o Plenário desta Corte sedimentou a impossibilidade de estender as normas constitucionais dos servidores públicos civis aos servidores militares:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE.



    1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares.



    2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, § 1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    (…) 



    (RE 596.701/MG, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, Tema n. 160/RG, DJe de 26 de junho de 2020, grifei)



    Embora aqui não se trate de possibilidade de incidência tributária sobre os proventos de inatividade do recorrido (no período compreendido entre a EC n. 20/1998 e a EC n. 41/2003), como abordado no Tema n. 160/RG, cumpre perceber que, no julgamento daquele paradigma, o Supremo sedimentou sua jurisprudência no sentido de que são distintos os regimes jurídicos aplicáveis aos servidores públicos civis e aos militares. Nesse passo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVENTOS. MILITAR. INCIDÊNCIA. EC 41/03. 



    1. O Supremo, por ocasião do julgamento da ADI n. 3.105, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.8.04, registrou inexistir "norma de imunidade tributária absoluta". A Corte afirmou que, após o advento da Emenda Constitucional n. 41/03, os servidores públicos passariam a contribuir para a previdência social em "obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento".



    2. Os servidores públicos militares não foram excepcionados da incidência da norma, razão pela qual não subsiste a pretensa imunidade tributária relativamente à categoria. A inexigibilidade da contribuição - para todos os servidores, quer civis, quer militares - é reconhecida tão-somente no período entre o advento da EC 20 até a edição da EC 41, conforme é notório no âmbito deste Tribunal [ADI n. 2.189, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 9.6.00, e RE n. 435.210-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 14.6.05]. Agravo regimental a que se dá provimento. 



    (RE 475.076-AgR, Segunda Turma, ministro Eros Grau, DJe de 19 de dezembro de 2008)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão de origem, e restabelecer a sentença do juízo de origem, invertidos os ônus de sucumbência.



    4. Publique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente